Tribunal: STF
Processo: Rcl 58551
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Comunidade Indígena Pataxó da Aldeia Quero Vê contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas/BA (Processo 1002677-04.2022.4.01.3313), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1.031-RG, (RE 1.017.365, Rel. Min. EDSON FACHIN).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O processo de origem trata-se de ação de reintegração de posse, de número 1002677-04.2022.4.01.3313, que tramita na Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Teixeira de Freitas-BA, impetrada pela Autora contra a comunidade indígena, relativa a 08 lotes inominados localizados na Rua N, s/n, no Loteamento Santa Maria, Quadra P, CEP: 45.980-000, no distrito de Corumbau, na cidade de Prado/BA.



    Afirma a autora que exercia posse mansa e pacífica vez que é proprietária da área, que foi ocupada pela comunidade indígena, motivo pelo qual ingressou com a referida ação de reintegração de posse.



    Inicialmente, o juiz denegou o pedido liminar requerido pela Autora na ação originária. Citada a comunidade indígena, esta alegou a necessidade de suspensão do processo em virtude da decisão vinculante deste Tribunal nos autos do RE 1.017.365/SC (Tema 1031 de Repercussão Geral). Posterior ao recebimento da manifestação da comunidade indígena como contestação, o juiz federal concedeu, finalmente, o pedido liminar, no dia 17 de março de 2023.



    Durante o período de tramitação do processo, a FUNAI reconheceu que a área em litígio é integralmente sobreposta à Terra Indígena Barra Velha do Monte Pascoal, conforme documento anexo (ANEXO III).



    Na decisão que deferiu o pedido liminar, o juízo de piso – apesar de reconhecer que a demanda é consequência da morosidade estatal em demarcar a referida Terra Indígena –sustenta seu posicionamento na decisão deste STF sobre a Pet 3.388/RR, notadamente afastada pelo mesmo Tribunal quando da definição de repercussão geral do RE 1.017.365.



    Apesar de reconhecer a existência da suspensão determinada pelo STF, assim a afasta o magistrado na decisão reclamada: [...]



    Então, temos uma ação possessória contra comunidade indígena e ela não está suspensa, mesmo sendo a Reclamada conhecedora do que esta Corte determinou no âmbito do RE 1.017.365. Daí que, com todas as vênias, o processo na origem deveria estar suspenso por decisão tomada no âmbito do Supremo Tribunal Federal – STF [...]



    Ou seja: entende o magistrado que o direito do povo Pataxó à sua Terra Indígena existe, mas só pode ser garantido quando a demarcação da terra for concluída, entendimento este que – além de contradizer a jurisprudência do Supremo – ignora não apenas a natureza jurídica do direito originário indígena, como afastaria a disputa possessória caso fosse correto.



    Diferentemente do entendimento do magistrado é um conjunto de decisões do STF, para cassar atos reclamados e sustar os processos judiciais da mesma natureza, por meio de Reclamação Constitucional. 



    Na Rcl 45.671, assim decidiu o Ministro Alexandre de Morais, em processo relacionado ao mesmo Povo Pataxó da Bahia, da Comunidade de Ponta Grande, que contava apenas com audiência marcada, ainda sem nenhuma decisão de desocupação: [...]



    Na Rcl. 43.053, assim decidiu o Ministro Gilmar Mendes, em processo relacionado ao mesmo Povo Pataxó da Bahia [...]



    Portanto, o Ministro cassa os efeitos da decisão e determina de pronto a suspensão do processo. Nesse sentido, já são mais de 8 decisões em Reclamação, para o mesmo efeito aqui pretendido, a exemplo da já supracitada. Na mesma linha é a Rcl. 46980, de relatoria da Ministra Rosa Weber: [...]



    Em relação a retomada indígena ocorrida após a decisão do Recurso Extraordinário (08 de maio de 2020), o Ministro Ricardo Lewandowski já se posicionou, na Rcl 45.260, no sentido de que a demanda indígena precede a ocupação da terra, devendo ser abrangida pela suspensão nacional: [...]



    Daí que se faz necessário que seja cassada a decisão impugnada, bem como o necessário o sobrestamento daqueles autos, nos termos do que vem decidindo a Suprema Corte, ante a suspensão nacional referente ao Tema 1031/STF.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para ”sustar os efeitos das decisões reclamadas, bem como de pronto determinar a suspensão do processo nº 1002677-04.2022.4.01.3313, sob risco de grave lesão a direitos e risco de irreversibilidade da decisão reclamada”, e, no mérito, “sejam deferidos no mérito os pedidos para cassar todas as decisões tomadas desde a data de 08.05.2020, em especial a decisão que determinou a ordem de reintegração de posse, num prazo de 72 horas, bem como determinar a suspensão do processo na origem, até que seja julgado o mérito do RE 1017365 (Tema 1031) ou o final da pandemia, o que ocorrer por último”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida, bem como as prerrogativas processuais previstas no artigo 61 da Lei 6.001/1973, o qual dispõe:



    “Art. 61. São extensivos aos interesses do Patrimônio Indígena os privilégios da Fazenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, ações especiais, prazos processuais, juros e custas.”



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 21/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF-1, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de controle invocado é o decidido nos autos do RE 1.017.365-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 1.031, cuja ementa da repercussão geral reconhecida segue transcrita: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊUNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL. 1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. 2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida.”



    Conforme decisão publicada em 8/5/2020, o Ministro Relator do processo determinou a suspensão nacional de todos os processos que relacionem-se com a matéria discutida no Tema 1.031-RG, nos seguintes termos: 



    “Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso.“



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação possessória em face de Antoniel Bomfim de Brito, cacique da Comunidade Indígena Pataxó da Aldeia Quero Vê, e da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, objetivando a reintegração de imóvel constituído por 08 (oito) lotes urbanos, com 2400 m², localizado no município de Prado - BA, totalmente inserido na Terra Indígena Barra Velha do Monte Pascoal em fase delimitada e não homologada até a presente data (eDoc. 8, fls. 2-3). A decisão reclamada consignou que o “exame dos autos revela que a questão envolve interesses indígenas, pois os supostos invasores apoiam-se no vínculo histórico e de ocupação tradicional da área, que circunscreve a Terra Indígena Comexatibá e Barra Velha”. Verifica-se que a matéria está relacionada diretamente ao Tema 1.031 da Repercussão Geral.



    Posteriormente ao decidido no RE 1.017.365-RG, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, na liminar concedida em 17/03/2023, em inconteste afronta a esta decisão, por considerar a área de litígio não demarcada, determinou a desocupação da área correspondente ao imóvel Fazenda Boa Sorte em até 72 horas (eDoc. 8, fl. 9):



    “Importante destacar, mais uma vez, que a decisão ora exarada não busca vulnerar os direitos indígenas, dignos que são de tutela e respeito por imperativo constitucional, tampouco, ignorar a decisão proferida pelo E. Ministro Edson Fachin, nos autos do Tema 1031 da Repercussão Geral.



    Quanto ao primeiro tópico (vulneração dos direitos indígenas), é preciso frisar que a disputa possessória não ocorre em área localizada em Terra Indígena, objeto de processo demarcatório já concluído, visto que, se assim fosse, a postura deste órgão julgador seria flagrantemente contraditória.



    Pelas mesmas razões (isto é, considerando que a disputa possessória não ocorre em área que, total ou parcialmente, esteja localizada dentro dos limites de Terra Indígena já demarcada), entendo que o caso em comento não se amoldaria à determinação exarada pelo E. Ministro Edson Fachin, de modo a permitir que o pleito possessório (bem como a demanda ora em análise) possa ser não só analisado, como também, eventualmente deferido, caso demonstrados os requisitos legais. 



     Feitas tais ponderações, entendo, à luz das provas colacionadas, restarem demonstrados os requisitos para concessão da tutela possessória vindicada, seja em razão da demonstração da posse mansa e pacífica por período de tempo juridicamente relevante, seja em decorrência da comprovação da prática, pelos réus, de atos de esbulho que resultaram na vulneração da posse outrora exercida pela parte autora, de modo que o acolhimento do pleito liminar é medida que se impõe.



    Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, DEFIRO o pedido liminar para DETERMINAR que os réus, compreendidos os que não puderam ser identificados até a propositura da demanda, em até 72 (setenta e duas) horas, contadas da ciência desta decisão, DESOCUPEM a área correspondente ao(s) imóvel(is) Fazenda Boa Sorte, sob pena do emprego de aparato estatal policial para desocupação forçada da(s) área(s) acima apontada(s), em fiel cumprimento à ordem ora exarada.”



    Consta, no sítio eletrônico da Justiça Federal da Bahia, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto à Justiça Federal. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Em caso análogo ao presente, cito o seguinte precedente desta CORTE: Rcl 43.058 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 4/9/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 1002677-04.2022.4.01.3313, até posterior pronunciamento no RE 1.017.365 (Rel. Min. EDSON FACHIN).



    A presente decisão servirá como mandado.



    Intime-se a Procuradoria-Geral da República sobre o inteiro teor dessa decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente